Tribunal: TJBA
Processo: 8027250-53.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027250-53.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIVO S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, ROSEANE LIMA CARVALHO TELES registrado(a) civilmente como ROSEANE LIMA CARVALHO TELES

APELADO: ROQUE DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO DE TELEFONIA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR TELAS SISTÊMICAS. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por VIVO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por ROQUE DA SILVA SANTOS, reconhecendo a inexistência de débito oriundo de contrato de telefonia e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida dos serviços de telefonia pela parte autora, a justificar a negativação de seu nome; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos para configuração de responsabilidade civil e consequente indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor e o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

A Apelante apresentou telas sistêmicas demonstrando a ativação da linha telefônica nº (71) 9.9650-0441, uso regular dos serviços e pagamentos realizados entre 28/08/2017 e 24/02/2018, sendo admitida a validade desses registros como meio de prova pelo Superior Tribunal de Justiça.

5.

O ônus da prova quanto à inexistência da contratação incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi cumprido, pois o Apelado apenas alegou desconhecimento do contrato, sem apresentar provas mínimas que infirmassem os documentos colacionados pela Recorrente.

6.

Não configurada a inexistência de relação contratual nem a irregularidade da negativação, afasta-se a ilicitude necessária à responsabilização civil e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais.

7.

A existência de outras inscrições restritivas em nome do Apelado, à época da negativação impugnada, atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ, o que reforça a ausência de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

As telas sistêmicas apresentadas por prestadoras de serviço, quando detalhadas e verossímeis, constituem meio de prova válido da contratação em relações de consumo.

2.

O consumidor que alega desconhecer contrato registrado em seu nome deve comprovar minimamente a inexistência do vínculo, sob pena de improcedência da demanda.

3.

A ausência de ilicitude na negativação do nome do consumidor e a existência de outras inscrições preexistentes afastam o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, 14, §3º, II; CPC, art. 373, I e art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1.751.644/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03.12.2020; STJ, AREsp nº 1.597.029/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30.06.2020; TJBA, Apelação nº 0543308-84.2018.8.05.0001, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 19.11.2019; TJBA, Apelação nº 0516162-34.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 30.11.2020; TJBA, Apelação nº 0511891-79.2019.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 23.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027250-53.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
VIVO S.A
. e como apelada
ROQUE DA SILVA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02